Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE. ÔNUS DA PROVA. FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA REMARCAÇÃO DE CHASSIS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. PERDÃO JUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFIÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.
1. No crime de receptação, a conduta do acusado e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do réu impõe-lhe o ônus de comprovar que desconhecia tratar de bem objeto de crime.
2. Foram encontradas na residência do réu ferramentas em aço para remarcação de chassis juntamente com os veículos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão. O Laudo de Perícia Criminal – Exame em Veículo - concluiu pela adulteração de sinal identificador (NIV) e do motor de um dos veículos.
3. As declarações dos policiais são harmônicas e, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório.
4. O instituto do perdão judicial previsto no art. 180, §5o, do Código Penal somente é admitido na modalidade culposa do delito, não sendo esse o caso dos autos, em que comprovada a receptação dolosa.
5. Apelação desprovida.